Tribunal: TJMT
Processo: 16518-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0016518-15.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): BEATRIZ LEIDE DOS SANTOS
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
Juiz Relator Designado: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA
ACIMA DA MÉDIA – FATURA CONTESTADA
ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária
demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares,
uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o
que não ocorreu.
Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente,
para determinar o refaturamento das faturas referente ao
consumo de dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019,
março/2019, abril/2019 e maio/2019
Deve ser reconhecido o dano moral, pois apenas não houve corte ou
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da
concessão de liminar, evento12.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos
iniciais.
A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença
para julgar procedente a ação, para revisar as faturas dos meses questionados, bem
como condenar aos demais pedidos da exordial. Requereu o provimento do recurso
e a procedência da ação.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrida em contrarrazões refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença
guerreada.
É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar alega pela Recorrente de cerceamento de
defesa, em decorrência da ausência de intimação da defensoria pública, não
prospera tal alegação, pois houve a expedição em 02/12/2019, no evento 32, de
intimação para a parte autora, que até então não tinha patrono constituído nos
autos, para manifestar sobre a contestação apresentada em 02/12/2019, evento 31,
sendo juntado o pedido de habilitação nos autos pela Defensoria Pública em
05/12/2019, evento 35, portanto, ainda dentro do prazo para se manifestar sua
impugnação a defesa.

Assim, devidamente intimada a parte, não havia necessidade de
nova intimação, portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alega
nas razões recursais.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

A recorrente discute nos autos faturas com valor acima da média
de consumo, não estando condizente com o real consumo. As faturas contestadas
são referentes aos seguintes meses:

• Dezembro/2018 – R$307,14
• Janeiro/2019 – R$465,84
• Fevereiro/2019 – R$680,52
• Março/2019 – R$463,89
• Abril/2019 – R$388,41
• Maio/2019 – 248,85

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que se trata de cobrança
regular, onde a leitura foi confirmada, pugnando, assim, pela legalidade do débito e
inexistência de ato ilícito.

A respeitável sentença prolatada pelo magistrado a quo julgou
improcedentes os pedidos da inicial sob o fundamento que não há variação
significativa entre as faturas impugnadas, conforme histórico de consumo
juntado pela ré, tratando-se de efetivo consumo da parte reclamante.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em que pese os termos da sentença, não comungo deste
entendimento, isso porque, conforme demonstrado pela autora, após a virada de
medidor que ocorreu em 19/06/2019, houve redução significativa no
consumo de energia, demonstrando que aferição do medidor antigo não
estava correta.

Vejamos o histórico de contas:

Registra-se que a Recorrente contestou o débito
administrativamente, tentando resolver através do PROCON, porém, não logrou
êxito.
Oportuno constar que foi concedida medida liminar no evento 12,
motivo pelo qual não houve suspensão na prestação dos serviços ou negativação do
nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos
termos do art. 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, falha na prestação dos
serviços, devendo às faturas contestadas serem refaturadas para o pagamento do
valor justo, considerando a média de consumo após a virada do medidor.

Relativo aos danos morais, entendo que os mesmos, restaram por
evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a parte autora procurou resolver
o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do
esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para
o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica e
restrição de crédito em razão da inadimplência. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do
aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral
indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada
demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as
peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a
gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do
lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim
de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados
pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a
sentença para:
a) Determinar a retificação das faturas contestadas dos meses de
dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019,
abril/2019 e maio/2019 (levando-se em conta os seis meses
posteriores), pelo valor médio de consumo após a troca do
medidor, com a devida correção pelo INPC/IBGE a partir da data
de vencimento de cada uma delas, sem juros de mora e sem
multa, visto que, estavam em análise e foram refaturadas neste
momento;
b) Condenar a Energisa ao pagamento de indenização pelos danos
morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil.
c) Determino ainda a compensação de valores entre as partes, de
onde, nos moldes do artigo 368 do CC, ambas são devedoras e
credoras, de onde, acaso as faturas ainda não tenham sido
pagas, deverá a ENERGISA providenciar a compensação, e
pagar nos autos apenas o valor remanescente, atualizado
nos moldes anteriormente delimitados;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator